Tribunal: TJBA
Processo: 8070250-67.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

REVISÃO CRIMINAL Nº.: 8070250-67.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

REQUERENTE:
WELLINGTON LISBOA DE ALMEIDA

ADVOGADO(A)S: MOISES SILVA DOS SANTOS – OAB/PE
Nº.
61.436

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006
.

ART. 621, INCISO III, DO CPPB. RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DO TRAFICO PRIVILEGIADO.

1) ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. CONHECIMENTO.

2)
RECONHECIMENTO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. HABITUALIDADE EVIDENCIADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. IMPRO
CEDÊNCIA
.

3
) PEDIDO
PELA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. ARTIGO 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA.
IMPROCEDÊNCIA.

4
) DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECISÃO CONDENATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS.

6)
CONCLUSÃO:
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
REVISÃO CRIMINAL
sob nº
8070250-67.2024.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Salvador-BA.,

tendo como Revisionando
WELLINGTON LISBOA DE ALMEIDA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da Revisão Criminal em epígrafe e
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR